Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-95.2022.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003389-95.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL CESAR MIRANDA DE HUNGRIA - CPF: 053.634.281-48 (APELANTE), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREVE MICHEL VENTURA DE CAMPOS - CPF: 022.728.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REENQUADRAMENTO PARA ANTECEDENTES CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DE MOTIVO FÚTIL E EMBRIAGUEZ PREORDENADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que reconheceu a prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, e fixou pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. A defesa impugna a dosimetria da pena, sustentando a indevida valoração negativa da conduta social, a desproporcionalidade da exasperação da pena-base e a ausência de fundamento concreto para a incidência das agravantes do art. 61, II, “a” e “l”, do Código Penal.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social com base em registros criminais pretéritos constitui fundamentação idônea ou se o dado deve ser reenquadrado na vetorial dos antecedentes; (
ii
) estabelecer se o incremento promovido na primeira fase da dosimetria observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade; e (
iii
) determinar se estão presentes elementos concretos aptos a justificar as agravantes de motivo fútil e de embriaguez preordenada.

III. Razões de decidir:

1. A conduta social se refere ao comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, não se confundindo com registros criminais pretéritos ou passagens pela persecução penal.

2. A utilização de condenações ou registros pretéritos para desabonar a conduta social contraria a orientação consolidada do STJ, segundo a qual tais elementos, quando admissíveis, somente podem ser valorados como antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria.

3. O reenquadramento do fundamento utilizado na sentença da vetorial conduta social para a
vetorial antecedentes
criminais não configura
reformatio in pejus
, quando se trata de mera correção da qualificação jurídica de fato já valorado negativamente.

4. Mantida uma única circunstância judicial desfavorável, o aumento da pena-base deve observar critério proporcional e fundamentação
concreta, não se legitimando exasperação excessiva desacompanhada de motivação idônea.

5. A adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima, se mostrar mais benéfica no caso concreto, impõe o redimensionamento da pena-base.

6. A agravante da embriaguez preordenada exige prova de que o agente se embriagou deliberadamente para facilitar a prática criminosa ou criar condição para sua execução, o que não se extrai de mera referência ao consumo excessivo de álcool.

7. A agravante do motivo fútil demanda demonstração de motivação desproporcional ou moralmente reprovável, não bastando a afirmação de que o agente não necessitava economicamente da coisa subtraída.

8. Ausentes elementos concretos para sustentar as agravantes do art. 61, II, “a” e “l”, do Código Penal, impõe-se seu afastamento, com manutenção apenas da atenuante da confissão espontânea.

9. Redimensionada a reprimenda, mantêm-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. Registros criminais pretéritos não servem para desabonar a conduta social, podendo, quando cabível, ser valorados apenas como antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria. 2. A correção, em recurso exclusivo da defesa, da vetorial inicialmente atribuída a fato já valorado negativamente na sentença não configura
reformatio in pejus
. 3. A exasperação da pena-base exige observância da proporcionalidade e fundamentação concreta, devendo ser redimensionada quando excessiva. 4. As agravantes de motivo fútil e de embriaguez preordenada exigem suporte fático específico, não se admitindo sua incidência com base em presunções ou afirmações genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
caput
, do Código Penal; art. 59, do Código Penal; art. 61, II, “a” e “l”, do Código Penal; art. 65, III, “d”, do Código Penal; art. 93, IX, da Constituição Federal; Súmula 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 107795/RS; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Tema 1.077; STJ, REsp n. 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 23/10/2024,
DJe
30/10/2024, Tema 1.214; STF, HC n. 215168
AgR
, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/06/2022,
DJe
09/06/2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
06/08/2021; STJ,
AgRg
no HC n. 810694/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18/09/2023,
DJe
21/09/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
RAFAEL CESAR MIRANDA DE HUNGRIA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
que

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal,
para condená
-
l
o

à pena definitiva de
0
2 (dois) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, conforme decisão que se vê no Id. 347227921.

Em suas razões recursais (Id. 347227930), a defesa sustenta, em síntese, insurgência contra a dosimetria da pena. Aduz, quanto à primeira fase, que a circunstância judicial da conduta social foi indevidamente valorada de forma negativa, ao argumento de que o Juízo sentenciante utilizou, de maneira imprópria, a existência de processos criminais pretéritos sem trânsito em julgado, em afronta ao devido processo legal e ao entendimento consolidado na Súmula n. 444 do STJ, postulando, assim, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Subsidiariamente, requer a readequação da exasperação da pena-base, com observância do parâmetro de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, por reputar desproporcional o acréscimo promovido na sentença.

Ainda, no tocante à segunda fase da dosimetria, pugna pelo decote das agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “l”, do Código Penal, referentes ao motivo fútil e ao cometimento do crime em estado de embriaguez preordenada, ao argumento de ausência de elementos concretos aptos a justificar suas incidências.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reduzida a reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, com o redimensionamento proporcional da exasperação, bem como com o afastamento das mencionadas agravantes.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo

(Id.
347227937
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pelo
parcial
provimento

recurso defensivo
, tão somente a fim de afastar
as agravantes do art. 61, II, “a” e “l”, do Código Penal, com o

consequente redimensionamento da pena na segunda fase

(Id.
352068887
).

É o relatório.

V O T
O
R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia

narra o seguinte fato delituoso
:

(...).
Consta dos presentes autos que, no dia 05.03.2022, por

volta das 00:40 horas, na Rua Trinta, bairro Jardim Industriário, nesta

cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado
RAFAEL CÉSAR MIRANDA DE HUNGRIA

subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma bolsa de cor

marrom, contendo 02 (dois) aparelhos celulares, da marca LG, 02 (dois)

óculos, 01 (um) cartão do Banco Bradesco, 01 (um) cartão bancário da Caixa

Econômica Federal, além de R$43,10 (quarenta e três reais e dez centavos) em

espécie, tudo avaliado em R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), objetos

estes pertencentes a vítima Sônia Maria da Silva.

Da Narrativa:

É do caderno policial que, no dia em testilha, a vítima se

encontrava em uma festa num clube localizado no bairro Jardim Industriário,

nesta cidade de Cuiabá.MT, quando, em determinado momento, se levantou para

dançar e deixou sua bolsa sobre a mesa, todavia, ao retornar, já não a

encontrou no local.

É certo que o implicado, aproveitando-se da ausência da

ofendida, apoderou-se da bolsa, que continha 02 (dois) aparelhos celulares,

da marca LG, 02 (dois) óculos, 01 (um) cartão do Banco Bradesco, 01 (um)

cartão bancário da Caixa Econômica Federal, além de R$43,10 (quarenta e três

reais e dez centavos) em espécie. Em seguida, o implicado deixou o clube de

dança, empreendendo fuga do
locus
delicti
, tomando rumo ignorado.

Ocorre que a vítima Sônia, acompanhada de seu namorado,

saiu, por conta própria, em diligências a fim de localizar o furtador,

oportunidade em que visualizou uma guarnição da Polícia Militar passando

pelo local e solicitou ajuda.

Em rondas pela região, a GUPM localizou o denunciado ainda

de posse da res furtiva, razão pela qual
RAFAEL
foi detido e encaminhado a

Central de Flagrantes para providências.

O Boletim de Ocorrência está acostado às fls. 16/17 do id.

79231524; o Termo de Apreensão está às fls. 18 e o Auto de Avaliação

Indireta está às fls. 35, todos do mesmo id.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato

DENUNCIO,
RAFAEL CÉSAR MIRANDA DE HUNGRIA
como incurso no artigo 155,
caput
,

do Código Penal Brasileiro, observando o artigo 91, inciso I, todos do

Código Penal e artigo 387, inciso IV, do CPP (fixação de indenização pelos

danos causados à vítima),

(...).
(
Id.

347227867

– p.
106-108
)
.

Sobreveio a sentença condenando o apelante
pela prática
do crime

previsto
no art. 155,
caput
, do
CP
, à pena de
0
2 (dois) anos e
0
4 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto,

bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por
0
1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal

(Id.

347227921
).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, ao qual passo à análise.

I) Da primeira fase:
c
onduta
s
ocial

A defesa insurge-se contra a sentença p
rolatada
nos autos quanto à fixação da pena-base no crime de furto
simples
, requerendo
o afastamento da valoração negativa da conduta social
.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

(...).

Em relação ao crime
previsto artigo 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro praticado pelo Réu
, verifico que a culpabilidade é comum à espécie. Seguindo o que rege o artigo 59 do CP, para a fixação da pena, é necessário observar os antecedentes criminais do réu, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima.

Embora tecnicamente réu primário, em seu próprio depoimento o réu diz que já respondeu por processos criminais diversos. Dessa forma, é notável que a conduta social do acusado é motivo de reprimenda. Quanto a sua personalidade, não há elementos nos autos que nos permitam aferir a mesma.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime estão inseridas no tipo penal. As consequências do crime não foram graves, visto que não foi consumado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Deste modo e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presentes circunstâncias agravantes, explícitas no artigo 61, II, alíneas A e L, do Código Penal, conforme leitura abaixo:

Artigo 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - Ter o agente cometido o crime:

a) por motivo fútil ou torpe;

l) em estado de embriaguez preordenada.

Presente a circunstância atenuante (confissão). Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, cada agravante e atenuante considerada aumenta ou diminui a pena em 1/6 da pena base, como explícito abaixo:

O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - In
casu
, a obtenção de vantagem indevida pelo ora agravante e o prejuízo causado à vítima extrapola a elementar do tipo prevista no art. 313-A do Código Penal, justificando o desvalor atribuído às consequências do crime. III - Com efeito: "Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso,
esta
Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.917.616/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido.

Aplicando a redução de 1/6 da pena pela atenuante, usando a pena base estabelecida,
a mesma
se torna 01 (um) ano e 08 (oito) meses.

Outrossim, aplicando as causas agravantes, no caso, duas, que tem a mesma razão de fracionamento, nota-se que a pena sobe para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

Assim, resulta-se na PENAL FINAL de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Fixo o regime inicialmente
aberto
para o cumprimento da reprimenda pelo Réu,
conforme o artigo 33, §

2o, alínea “c” e §

3o, do Código Penal
.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena é inferior a 04 anos, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada por 01 (uma) pena restritiva de direito,
em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal,
a qual será definida pelo Juízo das Execuções Penais
, além da pena de multa aplicada cumulativamente ao crime.

(...)
. (Id.

347227921
).

No caso em exame,
a
sentença negativou a conduta social do apelante
ao fundamentar que:

(...).
Embora tecnicamente réu primário, em seu próprio depoimento o réu diz que já respondeu por processos criminais diversos. Dessa forma, é notável que a conduta social do acusado é motivo de reprimenda.
(...). (
Id.
347227921
)

No
tocante

à
conduta social
,

ela se
refere ao comportamento do
agente

no convívio social, familiar e laboral, sem alusão à prática de figuras típicas incriminadoras eventualmente realizadas pelo indivíduo.

Além disso,
a
utilização de passagens criminais não transitadas em julgado, ainda que sob o rótulo de conduta social, revela fundamentação inidônea, por importar indevida consideração da vida pregressa do réu sem lastro em condenações definitivas, em afronta à orientação consolidada nos Tribunais Superiores
, S
úmula 444 do STJ.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
:

(...).
a
conduta social do agente

deve sersopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à
comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado
(HC: 107795/RS)
(grifos meus)
.

(...).
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente (Tema Repetitivo n. 1077/STJ).

Convém registrar, contudo, que
esta
Relatoria, ao examinar as circunstâncias judiciais, constata que a fundamentação utilizada para desabonar a conduta social, em verdade, ajusta-se à vetorial dos antecedentes criminais.

No caso concreto, a manutenção de uma única vetorial desfavorável decorre exclusivamente da condenação criminal transitada em julgado vinculada ao registro constante do SEEU n. 2004227-50.2024.8.11.0042, a qual não está sendo utilizada para fins de reincidência
.

Não se trata, portanto, de inovação em prejuízo do réu, mas de mera correção da qualificação jurídica de fato já valorado na sentença, a fim de enquadrá-lo na circunstância judicial pertinente, sem qualquer alteração no resultado da dosimetria.

A propósito, oSuperior Tribunal de Justiça, ao julgar oTema Repetitivo n.1.214, fixou a seguinte tese vinculante:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,
nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença(STJ, Tema Repetitivo 1.214, REsp 2.039.979/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 23/10/2024,
DJe
30/10/2024)
(grifos meus)
.

Nesse sentido
entendimento deste e. Tribunal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E DESOBEDIÊNCIA. ART. 309 DO CTB E ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE COM BASE EXCLUSIVA EM HISTÓRICO CRIMINAL. BIS IN IDEM. TEMA 1.077 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do 2o Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 330 do Código Penal, fixando penas privativas de liberdade, multa, regime inicial semiaberto e suspensão do direito de dirigir, com valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da personalidade na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente quando fundamentada exclusivamente em seu histórico criminal, já considerado para fins de antecedentes e reincidência, à luz do Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Condenações criminais transitadas em julgado que não caracterizam reincidência somente podem ser valoradas como antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, sendo vedada sua utilização para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente.

A utilização do histórico criminal do réu para negativar simultaneamente antecedentes, conduta social e personalidade configura
bis in idem
.

A fundamentação da sentença que associa a conduta social e a personalidade do réu à sua suposta vinculação com organização criminosa baseia-se exclusivamente em registros criminais pretéritos.

O afastamento das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas impõe o redimensionamento da pena-base dos delitos imputados.

Mantêm-se a exasperação da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência, bem como os demais termos da condenação não impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Condenações criminais pretéritas somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria, como antecedentes criminais, sendo vedada sua utilização para negativar a conduta social ou a personalidade do agente.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade com base exclusiva no histórico criminal configura
bis in idem
, nos termos do Tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça.

Reconhecido o
bis in idem
, impõe-se o redimensionamento da pena, com manutenção das demais circunstâncias legais corretamente aplicadas.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309; CP,
arts
. 49, 69 e 330; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.794.854/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 25.11.2020 (Tema 1.077); TJ-AC, Apelação Criminal no 0000061-64.2022.8.01.0007, Rel. Des. Elcio Mendes, j. 30.07.2024.

(N.U 1020080-73.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)
(grifos meus)
.

Assim, afasto a
desvaloração
da conduta social e reclassifico juridicamente o fundamento remanescente para a vetorial dos antecedentes, preservando-se a coerência técnica da individualização da pena

II)
Da fração utilizada pelo juízo de origem para exasperaçãoda pena-base.

A defesa pleiteia o redimensionamento da pena
-
base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a adoção do critério de 1/8 para o incremento
.

Sabe-se que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade (livre escolha) do julgador e leva em contaasparticularidades do caso e as características dos envolvidos, elementos que somente podem ser revistos por este Tribunal em situações excepcionais, quando violada alguma regra de direito, conforme julgamento transcrito abaixo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADENÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos
esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.
3. A jurisprudência desta Corte entende que ainvocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do
habeas corpus
, a intervençãodestaSuprema Corte. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 215168
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)”.(grifos meus).

Outrossim,na ausência de previsão legal a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE132KGDE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (
AgRg
no
AREsp
n.1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021)
. 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas - 132kg de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023
)
(grifo meus).

No caso dos autos,
o juízo de origem consignou na sentença que
o referido delito possui previsão em abstrato de pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No presente caso,ainda que
uma
circunstância judicia
l
valoradas negativamentetenha sido fundamentada de forma idônea ef
oi
mantida por este Relator, o
quantum
do aumento não encontra respaldo proporcional nas balizas jurisprudenciais dominantes, tampouco foi justificado por fatores concretos que legitimem majoração tão expressiva,impondo-se, pois, o redimensionamento da pena-base para adequá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando a elevação de
1/8 (um oitavo)
, conforme pleito da defesa, em face de uma circunstância judicial desfavorável, chega-se
a
pena-base de
0
1
(um)
ano,
0
4
(quatro)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão
.

Já na
fração de
1/6 (um sexto)
sobre a pena mínima, chega-se
a
pena-base de
0
1
(um)
ano e
0
2
(dois)
meses de reclusão
e 1
1
(
onze
) dias-multa.

Considerando a presença de uma única circunstância judicial desfavorável, redimensiono a pena-base para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, este último patamar mantido por coerência com o critério fracionário de 1/6 adotado
,
sendo mais benéfico ao ora apelante
.

III) Da
s
egunda fase –
agravantes dos
artigo
s
61, II, “a” e “l”, CP
(motivo fútil e embriaguez)

Nesta etapa, o magistrado sentenciante aplicou as agravantes do motivo fútil (art. 61, II, "a") e da embriaguez preordenada (art. 61, II, "l"), fundamentando-as apenas na leitura dos dispositivos legais e em frases isoladas do réu.
Vejamos:

(...).
O réu RAFAEL CESAR MIRANDA DE HUNGRIA, em seu depoimento, informa que trabalha com carga e descarga, além de concertar lona de carreta. Continuou dizendo que já respondeu por outros três processos criminais, por roubo, tráfico de drogas e
violência contra mulher. Confessou que subtraiu a bolsa com o intento de furtá-la, embora não precisasse do dinheiro.

"Foi isso aí mesmo, doutor. Nesse tempo aí eu
tava
desandado, nesse tempo aí, bebia demais,
tava
meio brigado com a mulher. {...}

Peguei lá, não sei
pra
que que eu peguei, falar a verdade. Porque eu
tava
com dinheiro,
tava
bebendo lá. Eu
tava
desandado nesse tempo. {...}

Tava
com dinheiro, não tinha nem precisão disso aí, eu fiz mesmo na loucura da bebida isso daí."

(...).
(Id.
347227921
).

No caso dos autos, a
decisão padece de nulidade por falta de fundamentação concreta (Art. 93, IX, CF). A embriaguez preordenada exige que o agente tenha ingerido álcool com o objetivo deliberado de ganhar coragem ou criar um álibi para o crime. O réu afirmou apenas que "bebia demais" e estava "na loucura da bebida", o que configura embriaguez voluntária, mas não preordenada
,
circunstância que não restou evidenciada
.

Quanto ao motivo fútil, não se extrai dos autos motivação notadamente desproporcional ou moralmente reprovável a justificar a incidência da agravante. O simples relato do acusado de que praticou o furto sem estar “precisando de dinheiro”, por si só, não autoriza a conclusão segura de que o delito tenha sido cometido por motivo fútil ou torpe
exigida pelo tipo penal, que demanda uma desproporção abjeta entre o motivo e a conduta.

Conforme bem asseverado pelo parecer ministerial,
“
No caso concreto, não há qualquer elemento que indique que a embriaguez do apelante decorresse de preparação voltada ao delito, tampouco que o crime tenha sido motivado por razão desproporcional ou moralmente reprovável, impondo-se, portanto, o afastamento das agravantes
”
.
(Id.
352068887
).

Portanto, afasto as agravantes e mantenho a atenuante da confissão espontânea (já reconhecida na sentença), a qual deve reduzir a pena em 1/6
(um sexto)
.

IV) Do reajuste dosimétrico:

O acusado foi condenado à sanção prevista no
art.
155,
caput
, do Código Penal
,
reclusão, de
01 (um) a 04 (quatro) anos
, e multa.

Na 1a FASE,

afasto a valoração negativa da conduta social, reclassificando pelos
maus
antecedente
s
,
a
ssim, atento a este entendimento,
m
antida

uma única circunstância judicial desfavorável, e adotada a fração de 1/6 (um sexto), por se mostrar mais benéfica ao apelante,
redimensiono a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 1
1
(
onze
) dias-multa
.

Na
2a FASE
,
afastadas as agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “a” e “l”, do Código Penal, remanesce apenas a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, reconhecida na sentença.

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o resultado matemático conduziria a reprimenda corporal a patamar inferior ao mínimo legal. Todavia, conforme dispõe a
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal. Por essa razão, a pena privativa de liberdade permanece fixada em
01 (um) ano de reclusão
.

Quanto à pena de multa, partindo-se de 1
1
(doze) dias-multa na primeira fase, a redução de 1/6 (um sexto) resulta em
10 (dez) dias-multa
, razão pela qual a sanção pecuniária fica assim estabelecida.

Por fim, na
3a FASE
,

inexistindo causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
a pena em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
e a
substituição por restritiva de direitos
, conforme estabelecido na sentença, ante o preenchimento dos requisitos legais
.

V) Prequestionamento

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em
consonância com o parecer da
ministerial
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo
para
,

afastar
as agravantes previstas no art. 61, II, ‘a’ e ‘l’, do
CP
,
readequar a primeira fase da dosimetria
,
reclassificando
a vetorial negativa da conduta social
para os

maus antecedentes
, e, por conseguinte,
redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, preservados o
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos moldes estabelecidos na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026